Tribunal: TJES
Processo: 5005943-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005943-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARLON SOARES PACHECO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA DISPENSAR A EXIGÊNCIA DA FIANÇA, MANTIDAS AS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra ato do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que homologou sua prisão em flagrante pela suposta prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, além de outras medidas cautelares.

2. Consta dos autos que, em 13/04/2025, o paciente teria subtraído de um estabelecimento comercial localizado em Linhares/ES uma lata de fórmula infantil da marca Ninho (800g) e dois brinquedos da linha Marvel, avaliados, no total, em R$ 175,99. Após ser identificado por um funcionário, o réu teria abandonado os objetos durante a fuga, os quais foram recuperados pela polícia. Decorridos mais de sete dias da audiência de custódia, o valor da fiança não foi recolhido, ensejando a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é legal manter a exigência do pagamento de fiança como condição para a liberdade provisória, mesmo diante da hipossuficiência econômica do paciente, ausentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o não recolhimento da fiança não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão, devendo o magistrado analisar a situação econômica do réu e, sendo o caso, substituí-la por outras medidas cautelares.

5. No mérito, restou demonstrado que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui residência fixa e se encontra em situação de rua, evidenciando sua hipossuficiência para o pagamento da fiança arbitrada.

6. Ademais, a própria autoridade coatora reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

7. Assim, a manutenção da exigência da fiança revela-se indevida, constituindo óbice desproporcional à liberdade do paciente, sobretudo diante do reduzido valor patrimonial envolvido e das circunstâncias pessoais do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para exonerar o paciente da obrigação do pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005943-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARLON SOARES PACHECO
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON SOARES PACHECO
em face do suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 0000400-51.2025.8.08.0030, em que fora preso em flagrante pela suposta prática do crime
de furto
(art. 155, caput, do Código Penal), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

Sobre os fatos
, consta dos autos que, no dia 13 de abril de 2025, o paciente teria ingressado em um estabelecimento comercial localizado, no bairro Araçá, em Linhares/ES, de onde subtraiu uma lata de fórmula infantil da marca Ninho, contendo 800g (oitocentos gramas), bem como dois brinquedos, avaliados, em conjunto, em R$ 175,99 (cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Segundo as informações policiais e testemunhais, após essa subtração, o paciente deixou o local, sendo posteriormente identificado por um funcionário da farmácia, o qual, alertado por um cliente, o reconheceu quando ele retornou ao estabelecimento.

Abordado, o denunciado teria fugido, abandonando, durante a perseguição, uma mochila na via pública, onde foram localizados os produtos subtraídos.

Durante audiência de custódia, realizada em 15/04/2025, o Magistrado, embora tenha reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, optou por conceder liberdade provisória ao requerente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de outras medidas cautelares. Passados mais de sete dias da audiência, o valor não havia sido recolhido, motivando a impetração do presente writ.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise da tese apresentada.

A impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o
entendimento
exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES (Id. 13257030).

De fato, é pacífico o
posicionamento
do STJ de que não se justifica a manutenção da custódia cautelar apenas pelo não pagamento da fiança arbitrada, quando ausentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que, embora a decisão do HC coletivo nº 568.693/ES tenha sido proferida inicialmente no contexto pandêmico, tal entendimento vem sendo reiterado pela referida Corte mesmo após o período de maior gravidade da crise sanitária.

No âmbito local, a Recomendação Conjunta nº 01/2015, emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que, em caso de não pagamento da fiança no prazo de cinco dias após a intimação, deve o magistrado avaliar a hipótese de hipossuficiência econômica do preso, expedir alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas, à luz dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o paciente é assistido pela Defensoria Pública, reside em situação de rua, e não logrou êxito em recolher o valor da fiança, circunstâncias que, somadas, evidenciam a sua incapacidade financeira.

Ademais, não há nos autos elementos que justifiquem a prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora expressamente reconheceu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Concluo, portanto, que a exigência de fiança, na hipótese, configura indevido óbice à liberdade, violando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14430991),
CONCEDO A ORDEM
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares e protetivas já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conceder a ordem.